Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717739-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO PARK WAY AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSÓRCIO PARK WAY contra decisão de ID 125026413 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que sagrou-se vencedor do processo licitatório para executar obras de implantação de redes públicas e ramais condominiais do Sistema de Esgotamento Sanitário das Regiões do Setor de Mansões Park Way; que a execução se iniciou em agosto de 2017 e foram celebrados seis termos aditivos; que houve prorrogação do contrato em dezessete meses, por fatos imputáveis exclusivamente à CAESB; que entregou a obrigação principal, deixando de finalizar trechos executados de ramais condominiais, ligações prediais, interceptores e emissários; que o descumprimento decorreu de dificuldades no acesso aos condomínios e afastamento de funcionários por conta da covid-19; que foi aplicada multa por descumprimento de contrato, no valor de R$ 1.633.531,85; que a defesa prévia não foi acolhida; que o recurso administrativo interposto foi indeferido; que houve violação ao dever de motivação e à garantia da ampla defesa. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da exigibilidade das penalidades aplicadas, com a abstenção de inscrição de seu nome em dívida ativa e com a suspensão do registro de aplicação de penalidade de multa junto ao SICAF e no site da CAESB, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35886458 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, as partes firmaram contrato para execução de obras e serviços de implantação das redes públicas e ramais condominiais do Sistema de Esgotamento Sanitário nas Regiões do Setor de Mansões Park Way, no valor total de R$ 29.578.415,16 (ID 35887212 – p. 1/2). O prazo final para entrega da obra seria o dia 28/5/2021, sendo que a entrega parcial ocorreu em 2/6/2021. Na peça recursal, o próprio reconhece que trechos executados de ramais condominiais, ligações prediais, interceptores e emissários, mas atribui o retardo às dificuldades de acesso aos condomínios e ao fato de funcionário se afastar por ter contraído Covid-19. Sobre o primeiro ponto, não apresentou qualquer documento comprobatório da recusa ou impedimento de acesso aos locais para realização do cadastro técnico. Quanto ao segundo, conforme indicado na Carta n. 016/2021, a parte agravada declara que o término da execução do objeto contratado era o dia 28/5/2021, ao passo que o diagnóstico positivo ocorreu no dia 15/6/2021 (ID 35887214 – p. 5), sem olvidar que não houve esclarecimento de que se tratava de profissional não passível de substituição. Ademais, a parte agravada declara a existência de subcontratação como um dos fundamentos para incidência da multa, uma vez que o ato não precedido de comunicação ou autorização da contratante. Essa circunstância não foi impugnada na peça recursal. Observe-se que a sanção aplicada decorreu da cumulação da ausência do cadastro técnico as built e do relatório de supervisão ambiental (R$ 146.495,24), assim como do atraso de cinquenta e três dias no término da execução do contrato (R$ 1.487.036,61), sendo que ambos os valores observaram, prima facie, os percentuais previstos no contrato. Na defesa prévia, a parte agravante declara que o atraso na entrega do cadastro técnico não enseja uma sanção “tão desmedida”. Todavia, a CAESB esclarece que o cadastro técnico era imprescindível para execução de diversas ações complementares e obras adicionais na região do contrato, como parte do Termo de Compromisso n. 410.266-80, firmado com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 65.070.599,50 (ID 35887220 – p. 5), de modo que a mora da parte agravante repercutiu em outras contratações firmadas. Portanto, o cenário fático delineado, prima facie, é incompatível com a alegação de violação à garantia do contraditório da parte, porquanto lhe foi facultada a defesa prévia e a interposição de recurso administrativo, tampouco de ausência de motivação, uma vez que foram elencados os fatos que ensejaram a multa, bem como os percentuais previstos no contrato firmado. Com a adequada instrução probatória, será possível avaliar se as circunstâncias apontadas configuraram causa idônea para o atraso na entrega da obra. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora